Tribunal: TJMT
Processo: 1022837-46.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022837-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA NORBERTO DA SILVA - CPF: 693.002.671-91 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

OUTROS RESTRITIVOS PR
EE
XISTENTES NÃO JUDICIALIZADOS.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL
PREJUDICADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
A

existência
de outros
restritivos

preexistentes
, que
não

foram

judicializados
,
descarac
teriza
o
dano
moral.

2.
Não havendo dano, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem
como
a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processu
ais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1022837-46.2023.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIA
BÁ

Recorrente
:
ROSANGELA NORBERTO DA SILVA

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ROSANGELA NORBERTO DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Sentença

proferida
no ID 181147204/PJe2.
Concluiu
que: a) a
prova

desacompanhada
de
contrato

assinado
pela
reclamante

ou

cópia
dos
seus

documentos

pessoais
,
aliada
à
ausência
de
compatibilidade
das
informações
,
restou

demonstrado
que
razão

assiste
à
parte

reclamante

quanto a necessidade de declaração de inexistência do débito
; b) a
parte

reclamante

não

logrou

êxito

em

comprovar
que
tal

fato

tenha

lhe

gerado

algum

prejuízo
material
ou

na

esfera

extrapatrimonial
,
não

tend
o

como

reconhecer
que a
parte

autora

passou
a
conviver
com
uma

situação

inesperada
que
lhe

causou

constrangimentos
,
humilhação

ou

aborrecimentos
,
considerando
as
negativações

pré-existentes
.
Julgou

parcialmente

procedente

apenas
para
declarar

inexistente
o

débito
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID181147205/PJe2.
Sustentou
que: a
restrição

ora

discutida
no
presente

feito
se
trata
da
mais

antiga
,
razão
pela
qual

não

há
o que se
falar

em

aplicação
da
referida

Súmula
385 do STJ.
Requereu o pr ovimento do recurso para reformar

parcialmente
a
sentença
e
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

pelos

danos

morais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID181837194/PJe2.
Argumentou
que: o
recurso

deve

ser

desprovido
e a
sentença

man
tida

em

todos

os

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Dano
moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o
dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de
indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse

sentido
,
temos
a
Súmula
385 d
o STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(..
.)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ
,
afasta-se
a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregula
r em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidên
cia da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas
alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
n
o
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exam
e do caso concreto, com base no extrato juntado na sentença ID 181147204, nota-se que existe
restrição preexistente nome da parte reclamante
, o que descaracteriza o dano, já que não há nos autos prova de que o restritivo preexistente se encontra
judicializ
ado
nos termos acima
explicitados.

Portanto,
não é devida a indenização por dano moral.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a

discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando

da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023